Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-73.2026.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-73.2026.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORINETE DE MARCHI - CPF: 022.107.591-70 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000529-73.2026.8.11.0045.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
LORINETE DE MARCHI
.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
16 a 18/06/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). PAGAMENTO PROPORCIONAL. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO INDEVIDA DA PONTUAÇÃO POR FALTAS JUSTIFICADAS. COMPROVAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO RELACIONADO AO DESEMPENHO EDUCACIONAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS DADOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de diferença da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), sob alegação de que a pontuação da servidora teria sido reduzida indevidamente em razão de ausências justificadas por atestados médicos. A recorrente sustentou a inversão do ônus da prova em razão da indisponibilidade do sistema eletrônico do Estado para emissão do boletim detalhado da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve redução indevida da pontuação da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado em razão de afastamentos médicos justificados; e (ii) estabelecer se o Estado se desincumbiu adequadamente do ônus probatório quanto aos critérios utilizados para o cálculo da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação técnica apresentada pela Secretaria de Estado de Educação demonstra que a servidora obteve pontuação máxima no critério “Contribuição para Redução do Absenteísmo”, inexistindo qualquer desconto relacionado a faltas ou afastamentos médicos.

4.

O pagamento proporcional da gratificação decorre exclusivamente do não atingimento da meta de aprendizagem da turma vinculada à servidora, cuja nota final foi inferior à meta projetada e ao índice inicial aferido.

5.

O regulamento administrativo aplicável prevê o zeramento da pontuação do critério de aprendizagem quando verificada regressão no indicador de desempenho da turma.

6.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e caráter de incentivo, condicionando-se ao cumprimento de metas objetivas individuais e coletivas estabelecidas pela Administração Pública.

7.

O Estado apresentou documentação técnica específica, individualizada e suficiente para demonstrar os critérios de cálculo da gratificação, os dados da turma, as metas estabelecidas e a inexistência de impacto decorrente de afastamentos médicos.

8.

A recorrente não produziu prova apta a infirmar os dados administrativos apresentados, limitando-se a alegações genéricas sem demonstrar erro na nota atribuída, na meta fixada ou na fórmula de cálculo utilizada.

9.

Ainda que admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova, o ente público cumpriu satisfatoriamente o encargo previsto no art. 373, II, do CPC ao apresentar elementos objetivos sobre a apuração da gratificação.

10.

Inexistindo ilegalidade nos critérios adotados pela Administração Pública para apuração da pontuação da GR, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado possui natureza propter laborem e depende do cumprimento de metas objetivas previstas em regulamento administrativo. 2. A comprovação de que a pontuação da gratificação decorreu de critério objetivo relacionado ao desempenho educacional afasta alegação de redução indevida por afastamentos médicos justificados. 3. O ente público se desincumbe do ônus probatório ao apresentar documentação técnica individualizada contendo os critérios, metas e dados utilizados na apuração da gratificação. 4. A ausência de impugnação específica dos dados administrativos impede o reconhecimento de ilegalidade no cálculo da gratificação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, § 3º, I, e § 4º, III, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei Complementar Estadual nº 756/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016138-96.2024.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. DJE 25.04.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferença da
Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR
, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 756/2023 e regulamentada por decreto estadual.

Inconformada, a servidora recorreu, reiterando que suas ausências foram justificadas. Argumentou, ainda, a inversão do ônus da prova, sob a alegação de que foi o próprio Governo do Estado que retirou o sistema do ar, impossibilitando a juntada do Boletim da GR com a pontuação detalhada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, e juntou documentação oriunda da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) esclarecendo os critérios do cálculo.

Por meio do Ofício nº 83/2017-CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do pagamento proporcional da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) à recorrente. A tese central da autora baseia-se na premissa de que sua nota foi reduzida indevidamente por conta de faltas justificadas por atestados médicos.

Contudo, a documentação técnica apresentada pelo Estado de Mato Grosso, consubstanciada na Informação nº 00328/2026/SUMF/SEDUC, afasta a premissa fática deduzida na inicial e reiterada no recurso.

Conforme relatório oficial da Superintendência de Monitoramento e Folha de Pagamento da SEDUC,
a recorrente não sofreu qualquer desconto em sua pontuação em razão de faltas ou afastamentos médicos
.

A informação técnica é expressa ao afirmar que a servidora obteve a pontuação máxima possível, de 300 pontos, no critério “Contribuição para Redução do Absenteísmo”.

A razão determinante para o não recebimento da gratificação em seu valor máximo decorreu, exclusivamente, do
não atingimento da meta de aprendizagem pelos alunos vinculados à servidora
.

Segundo os dados do sistema oficial, a recorrente esteve vinculada a apenas uma turma no período considerado. A nota inicial da turma era 3,11, e a meta projetada para o exercício era 3,28. Ao final do período, a nota apurada foi 3,03, o que caracterizou regressão no indicador de desempenho.

Nos termos do regulamento aplicado pela Administração, quando a meta de aprendizagem não é atingida e o desempenho aferido é inferior ao ponto de partida, a pontuação correspondente ao critério de aprendizagem é zerada.

Tal critério possui peso relevante na composição da gratificação, correspondendo a parcela expressiva da pontuação total. Assim, o menor valor recebido pela servidora não decorreu de restrição indevida fundada em afastamentos protegidos, mas da aplicação de critério objetivo relacionado ao desempenho da turma, conforme dados oficiais constantes dos autos.

A recorrente não apresentou prova específica capaz de infirmar tais informações. Limitou-se a sustentar, de forma genérica, que teria obtido pontuação superior e que seus afastamentos teriam sido indevidamente considerados, sem demonstrar erro concreto na nota inicial, na meta estabelecida, na nota final ou na fórmula aplicada pela Administração.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ao réu, por sua vez, cabe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, ainda que se admitisse a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova,
o Estado se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao apresentar informação técnica específica
, emitida pelo órgão responsável pela apuração da gratificação, com indicação dos critérios considerados, dos dados da turma, das metas estabelecidas, das notas aferidas e da ausência de registros de faltas.

Não se trata, portanto, de negativa genérica da Administração. Ao contrário, foram apresentados elementos objetivos e individualizados acerca da situação funcional da recorrente.

A jurisprudência é firme no sentido de que:
"O pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado condiciona-se ao cumprimento de metas aferidas por critérios objetivos previstos em regulamento. Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao recebimento da gratificação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova documental inviabiliza a negativa do pagamento, mas não autoriza a condenação direta ao valor máximo sem reavaliação administrativa específica."
(N.U 1016138-96.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

No caso dos autos, diferentemente dos precedentes em que o Estado apenas alegava genericamente o não preenchimento dos requisitos, o ente público apresentou documentação técnica específica, com dados objetivos sobre a apuração da GR da servidora, cumprindo o ônus que lhe cabia.

Diante da documentação técnica apresentada, caberia à recorrente impugnar especificamente os dados administrativos, demonstrando eventual erro na nota atribuída, na meta fixada, no percentual de atribuição ou na fórmula de cálculo. Isso, contudo, não ocorreu.

A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, autorizada pela Lei Complementar nº 756/2023, possui natureza
propter laborem
e caráter de incentivo, estando estritamente condicionada ao cumprimento de metas objetivas, individuais e coletivas, entre elas o avanço educacional dos estudantes.

Dessa forma, não subsiste o argumento de que a servidora teria sido punida por usufruir licença médica. O ente público agiu em estrita observância à legalidade ao calcular a gratificação com base no desempenho educacional da turma, critério objetivo e transparente, cujas notas e metas são públicas e passíveis de consulta.

Assim, inexistindo ilegalidade nos critérios adotados pela Administração Pública para a apuração da pontuação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e os honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC, ficando suspensa exigibilidade conforme o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026